Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734432-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: VANESSA APARECIDA DE SOUZA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708616-07.2021.8.07.0004, manejada em desfavor da Agravante e de OUTROS por VANESSA APARECIDA DE SOUZA, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência para limitar os descontos realizados em favor da ora Agravante, na folha de pagamento (contracheque) da Autora, ora Agravada, a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (remuneração bruta menos INSS e IR) da Recorrida. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Antes de tudo, altere a Secretaria a composição passiva para substituir Banco de Brasília SA por BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO, E INVESTIMENTO S/A – FINANCEIRA BRB. Anote-se. Trata-se de tutela provisória de urgência. A autora pretende em sede antecipatória a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos até os patamares de R$ 2.150,86 (Contrato Cédula no 433367 – FINANCEIRA BRB), de R$ 1.393,91 (Banco Bradesco), de R$ 591,66 (Banco do Brasil) e a suspensão total do desconto da parcela do Contrato – Cédula no 426437 perante FINANCEIRA BRB. Decido. De início, destaco recente julgado desta Corte para situações de superendividamento que envolvam empréstimos de diversas instituições financeiras, tendo sido firmado o entendimento de limitação a 30% para cada instituição, nos termos do acórdão que segue: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a limitação de endividamento acima permitida compreendendo até 30% da renda, limita-se à remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, entre os quais incluídos somente os descontos relativos à seguridade social e a imposto de renda (Acórdão 1241384, 07255701420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, somente os empréstimos perante a FINANCEIRA BRB superam tal limite, no que merece a presente tutela provisória de urgência acolhimento em parte. Isso se extrai da análise comparativa do contracheque (ref. 07/2021: ID 104865945 - Pág. 5) com o extrato da conta bancária (ref. 08/2021 – ID 104865948, pg. 2/3), vez que a diferença entre a remuneração bruta mensal (R$ 29.174,30) com o total dos descontos compulsórios (R$ 9.832,60), seguridade social (R$ 3.839,05) e IRPF (R$ 5.993,55), remete ao saldo parcial de R$ 19.341,70 (remuneração bruta menos descontos compulsórios legais). Desse valor calcula-se o limite para cada empréstimo (30%) com base nos julgados acima externados, o que remete ao patamar de R$ 5.802,51, quantia equivalente a 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios legais. Daí quando se compara tal limite às parcelas de empréstimo informadas/comprovadas perante o Banco Bradesco (R$ 3.222,76) e perante o Banco do Brasil (R$ 2.237,19), verifica-se que compatíveis com a limitação, no que indefiro o pedido antecipatório nesta parte, já que ausente a probabilidade do direito, tomando por base os julgados acima consignados. Já o somatório dos empréstimos perante a FINANCEIRA BRB alcançam a cifra de R$ 6.841,81 (R$ 1.458,00 + R$ 5.383,81), excedendo o limite acima estabelecido em R$ 1.039,30, o que ratifica a concessão em parte da tutela provisória de urgência para determinar tal limitação. Dito isso, esclareço que as tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se mostra presente em face da ré BRB Financeira já que o somatório das parcelas de seus empréstimos ultrapassa o patamar de 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, o que em desconformidade com os julgados acima colacionados. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, vez que afrontada a condição de subsistência da autora, já que o somatório de todos os descontos relativos a empréstimos superam 63% da sua renda bruta abatidos os compulsórios legais, o que prejudica ainda mais a situação financeira da demandante para os meses seguintes, todavia repiso que não há como não destacar que este juízo adotou o entendimento externado no Acórdão no 1322519 desta Corte, o que individualizou a limitação legal para cada ré, para fins de não prejudicar somente as instituições financeiras, diante da notória e significativa contribuição da autora para sua condição de superendividamento. Por fim, observo que a tutela é reversível na medida em que a improcedência do feito ou a cassação/reforma desta decisão pode fazer retornar os descontos aos valores contratados. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência para determinar somente à ré FINANCEIRA BRB que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos consignados e descontados no contracheque (Cédulas no 433367 – R$ 5.383,81 e 426437 – R$ 1.458,00), a 30% da remuneração bruta da autora abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$ 5.802,51 (cinco mil, oitocentos e dois reais e cinqüenta e um centavos). Advirto a ré FINANCEIRA BRB que o desrespeito a esta decisão pode ensejar a penalidade de suspensão compulsória dos descontos relativos ao contrato com prestação de R$ 1.458,00 até a decisão final do feito, o que poderá se dar com ordem direta e expressa ao órgão pagador da autora. Lado outro, diante das peculiaridades do feito e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, citem-se e intimem-se, em caráter prioritário, a parte ré do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Finalmente, apresentada resposta e não sendo mais nada requerido pela autora acerca da medida antecipatória, suspendo o curso da marcha processual até o julgamento do Tema no 1085/STJ.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que os contratos celebrados que originaram os descontos em folha de pagamento foram celebrados com a plena ciência da Autora/Agravada acerca dos valores e dos termos pactuados. Ressalta que “os contratos são descontados no consignado. Nesse caso a gestão das margens dos servidores é de responsabilidade do próprio órgão e sua operacionalização é feita por meio do sistema CONSIGSEN, cujo acesso é fornecido pelo Senado às Instituições Financeiras que possuam convênio ativo. Ao acessar o sistema, faz-se a reserva da margem com a carta emitida pelo cliente no departamento de pessoal. Essa declaração possui código e é específica para contratação de empréstimo na Financeira BRB. Em seguida, é feita a averbação do empréstimo na folha de pagamentos. Caso não haja margem consignável disponível (limitada a 30% da renda), não é possível finalizar a averbação.” (Num. 30202159 - Pág. 4/5). Afirma que os “valores de parcelas da Financeira BRB estão dentro do limite legal e não extrapolaram a margem consignável da servidora” (Num. 30202159 - Pág. 5). Sustenta que a “parte recorrida não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido” (Num. 30202159 - Pág. 5). Assevera que não cabe a revisão dos contratos celebrados entre as partes, uma vez que não foi demonstrada qualquer irregularidade nas avenças e que não ocorreu qualquer fato novo capaz de alterar as bases da contratação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a que “permaneçam os débitos descontados no contracheque da agravada, conforme contratado” (Num. 30202159 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 30202164). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708616-07.2021.8.07.0004, manejada em desfavor da Agravante e de OUTROS por VANESSA APARECIDA DE SOUZA, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência para limitar os descontos realizados em favor da ora Agravante, na folha de pagamento (contracheque) da Autora, ora Agravada, a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (remuneração bruta menos INSS e IR) da Recorrida. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, argumenta a Agravante, em síntese, que os contratos celebrados com a Agravada são hígidos e que a gestão da margem consignável cabe ao órgão pagador (Senado Federal). Por seu turno, a decisão agravada veiculou a compreensão de observar, para cada um dos Réus/Credores, um limite de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da Agravada (remuneração bruta, abatidos os descontos relativos a Previdência Social e a Imposto de Renda). Da fundamentação da decisão fustigada é possível extrair que não houve qualquer consideração acerca de abusividade nos contratos, mas sim, tão somente, a constatação, segundo a compreensão da Julgadora singular, de que os descontos no contracheque da Agravada, em favor da Agravante, ultrapassam o limite legal de 30% (trinta por cento). Quanto ao ponto, a Agravante não formulou qualquer ataque direto e expresso nas razões recursais, já que se limitou a afirmar que a gestão da margem consignável cabe ao órgão empregador. Tal afirmação, ao menos nesse momento de cognição perfunctória, não tem o condão de afastar a compreensão firmada na decisão recorrida, notadamente porque a consideração da margem consignável a ser observada pela Agravante tomou por base apenas a Recorrente, ou seja, não foram computados, para fins de observância da margem, os demais empréstimos consignados em favor dos outros Réus do Feito originário (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. e BANCO DO BRASIL S/A). Desse modo, conforme constou da decisão agravada, apenas os empréstimos consignados em favor da Agravante no contracheque da Agravada ultrapassaram a limitação legal: “Já o somatório dos empréstimos perante a FINANCEIRA BRB alcançam a cifra de R$ 6.841,81 (R$ 1.458,00 + R$ 5.383,81), excedendo o limite acima estabelecido [R$ 5.802,51] em R$ 1.039,30, o que ratifica a concessão em parte da tutela provisória de urgência para determinar tal limitação”. Registre-se que o caso ora em análise difere daquelas situações ordinariamente submetidas à apreciação do Poder Judiciário, em que os mutuários pretendem a limitação dos descontos somando-se as consignações em folha e em conta corrente. Não é o caso da decisão ora fustigada, em que fora deferida parcialmente “a tutela provisória de urgência para determinar somente à ré FINANCEIRA BRB que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos consignados e descontados no contracheque (Cédulas no 433367 – R$ 5.383,81 e 426437 – R$ 1.458,00), a 30% da remuneração bruta da autora abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$ 5.802,51 (cinco mil, oitocentos e dois reais e cinqüenta e um centavos).” (Grifei). Assim, em princípio, não se aplica ao presente recurso a compreensão desta Relatoria, exarada nos referidos casos com amparo na liberdade de contratar, haja vista que aqui, repita-se, a limitação pretendida é restrita aos descontos em folha de pagamento e à Instituição Credora, ora Agravante. Na linha da compreensão adotada na decisão ora recorrida, a Lei Federal no 10.820/2003, conquanto regule a possibilidade de desconto em folha para empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 1o), estabelece no art. 2o, inciso VIII, que se considera “remuneração disponível, os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou remunerações, descontadas as consignações compulsórias”. Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador